Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COMUM. TAXA ADMINISTRATIVA E EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ESTATUTO QUE REGE A COOPERATIVA. COBRANÇA JUDICIAL DO DÉBITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E NO ESTATUTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento dos débitos condominiais vencidos e não pagos entre os meses de março de 2014 e fevereiro de 2019, conforme planilha, bem como os vencidos no curso da ação até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de multa de 2% sobre o débito. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela nulidade da sentença. Sustenta a ilegitimidade do autor para efetuar a cobrança. Aduz que o Estatuto do requerente não se trata de convenção de condomínio e não consta nos autos ata de subrogação que tenha transferido os direitos relativos aos créditos de natureza condominial ao apelado. Afirma que o magistrado de origem deixou de observar que os valores cobrados não se tratam de taxas condominiais. Requer a repetição de indébito por cobrança indevida. Por fim, afirma que os valores cobrados são ilíquidos e incertos sendo diferentes dos valores definidos nas deliberações das assembléias. Requer a condenação do apelado por litigância de má-fé sob alegação de que o apelado induziu o juízo ao erro, pois ingressou com cobrança de taxa administrativa travestida de condominiais, alterando a verdade dos fatos com intuito de obter vantagem patrimonial.
2. Da preliminar de ilegitimidade ativa. 2.1. O objeto desta demanda versa sobre cobranças de taxas administrativas, ordinárias e extraordinárias relacionadas as questões fundiárias e de regularização do empreendimento até a outorga das escrituras dos imóveis, e não sobre taxas condominiais. 2.2. Assim, a parte autora é legitima para ajuizar a presente ação de cobrança, pois, conforme definido tanto na Ata da Assembléia Geral Ordinária quanto no Estatuto da Cooperativa, a requerente é a responsável pelo processo de regularização do empreendimento, podendo, inclusive, cobrar as taxas administrativas para resolução das questões fundiárias do empreendimento. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. A apelante aduz que os valores dos débitos apresentados na planilha não correspondem a deliberações em atas de assembleias, portanto, são valores ilíquidos e incertos. 3.2. As planilhas de débitos estão em consonância com os valores determinados nas atas das assembléias, sendo aplicado ali a correção monetária, a multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios. 3.3. A recorrente não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II do CPC), limitando-se a dizer que, por não se tratar de taxas de natureza condominial, não está obrigada ao pagamento. 3.4. A ré, ao aderir voluntariamente à cooperativa, há de se submeter ao disposto no artigo 29 e seguintes da Lei Federal n. 5.764/71, o qual versa sobre os deveres dos associados. 3.5. Jurisprudência: “(...) 1. A obrigação de pagar as despesas oriundas de cooperativa habitacional, da qual o apelante faz parte, além dos débitos tributários por ela gerados, é dos cooperados, que de forma livre e voluntária se uniram com o objetivo comum de construir edifício de apartamentos.” (20140111011118APC, Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, DJE: 15/6/2015.).
4. Do pedido de restituição em dobro. 4.1. O artigo 940 do Código Civil prevê que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” 4.2. No caso dos autos, além da dívida não ter sido paga, restou demonstrada que o débito é devido. Assim, inviável acolher o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados pela cooperativa.
5. Da litigância de má-fé. 5.1. Para incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos requisitos conduz ao não cabimento da condenação do apelado por litigância de má-fé. 5.2. Sentença mantida.
6. Apelo improvido.